Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725313-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA EVANGELISTA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA EVANGELISTA DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706667-61.2025.8.07.0018, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a r. decisão agravada: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por REQUERENTE: FERNANDA EVANGELISTA DE SOUSA em face de REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 239662459, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão de processos relacionados ao Tema Repetitivo 1169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. VI - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. VII - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VIII - Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante sustenta inexistir título coletivo genérico, porquanto o decisum exequendo já dispõe de delimitação subjetiva e objetiva suficientes, demandando tão-somente “simples cálculos aritméticos” para a apuração do valor devido. Argumenta ainda que decisões recentes das Turmas Cíveis deste Tribunal têm afastado a incidência do referido tema, autorizando o prosseguimento de execuções individuais em hipóteses idênticas. Como fundamentação jurídica, a recorrente invoca (i) o distinguishing em relação ao Tema 1169/STJ, (ii) precedentes deste TJDFT que reconhecem a desnecessidade de liquidação prévia quando o título é certo e determinado, e (iii) os arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, II, do CPC, pugnando pela cassação da suspensão e concessão de tutela de urgência para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão imediata de tutela de urgência para impedir a suspensão do processo. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a exigência de liquidação prévia. Dispensado o preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de cobrança de verbas pretéritas, e não atuais, e porque não demonstrada a sua essencialidade para a subsistência da agravante. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo Egrégio Colegiado, sobretudo porque o presente recurso possui tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator